Tribunal: TJMT
Processo: 0000091-25.2010.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000091-25.2010.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CICERA FERREIRA LEITE - CPF: 020.647.981-61 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT
-
OMISSÃO – CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 34869988 – pág. 01
).

O embargante alega omissão e contradição no acórdão. Argumenta inexistência de prescrição e
que não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, bem como prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta Câmara sobre alegada omissão e contradição constante no acórdão. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1022 do CPC.

O que se verifica, no entanto, é que pretende o embargante forçar nova discussão de matéria sem, contudo, demonstrar cabalmente a existência da omissão e contradição. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão ou contradição. A questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 32336038 – pág. 02/05:

Em 03/12/2018, o banco apelante apresentou novos endereços para a citação da parte requerida (Num. 19332471 – pág. 01), pedido deferido pelo juízo singular (Num. 19332950 – pág. 01), certificado que a citação não se concretizou por endereço desconhecido (Num. 19332953 – pág. 01).

Deve-se assinalar o entendimento do c. STJ ao sedimentar que, nas hipóteses de incidência da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à sua incidência, com a finalidade de evitar decisão surpresa (
AgInt no REsp 1819513/SP).

O juízo singular, na data de 29/05/2019, determinou ao autor, por meio de seus patronos, via DJE, manifestação, no prazo de (dez) dias, sobre a ocorrência de prescrição (Num. 19332955 – pág. 01), prazo decorrido sem que houvesse o atendimento do comando judicial (Num. 19333491 – pág. 01).

Sobreveio então a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 925, art. 771, parágrafo único, art. 921, § 5o e art. 487, II, todos do CPC

O apelante alega equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Aduz que não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento de prescrição intercorrente.

O contrato, objeto da demanda foi firmado em 28/03/2009 (Num. 19328456 – pág. 01) e a
ação foi proposta em
17/12/2009 (Num. 19327995 – pág. 06). A sentença singular que reconheceu a prescrição, foi prolatada em 28/06/2019 (Num. 19333492 – pág. 04), disponibilizada no DJE no 10525, de 02/07/2019 e publicada no dia 03/07/2019. Em todo esse tempo, cerca de 09 (nove) anos, não houve a localização do veículo e também não ocorreu a citação da parte requerida.

Ressalte-se que, esgotadas as tentativas de localização da parte requerida e verificada a impossibilidade da sua citação pessoal, é facultado à parte autora postular a citação por edital da parte demandada, nos termos do art. 256, art. 257 e art. 258, todos do CPC. No caso em apreço, a parte requerente, a despeito da previsão da legal, assumiu o risco de, por diversos anos, insistir na citação pessoal da parte requerida, o que não ocorreu, redundando no transcurso do prazo prescricional, por culpa exclusiva do demandante.

Ora, a prescrição pressupõe sempre diligências a serem cumpridas pelo autor, ou seja, a prática de atos indispensáveis ao prosseguimento do feito. A inércia do banco apelante, caracterizada, culminou na prescrição do direito buscado, visto que inexistiu causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição. A prescrição é instituto de direito material. Assim, começa a fluir no momento em que o autor deixou de movimentar o processo, quando isso lhe cabia.

O c. STJ já assentou que há
prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, pois a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas (STJ
REsp 1522093 / MS).

A ocorrência, do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, sem que o exequente promova os atos necessários ao andamento do feito, faz surgir o instituto da prescrição, conforme se lê no Código Civil, em seu art. 206, § 5o:

O Código Civil, em seu art. 206, § 5o, assim estabelece:

Art. 206. Prescreve:

§5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Firmado é o entendimento do c. STJ que d
ecorrido prazo superior a 5 (cinco) anos sem que a parte exequente realize diligências na busca de propriedade dos executados, passiveis de constrição judicial, operou-se a prescrição intercorrente, pois o seu prazo é o mesmo fixado para a prescrição da ação (STJ
AgRg no REsp 983.803/DF).

O CPC, em seu art. 240, também preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço

judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

A prescrição se interrompe com a citação válida,
retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição
. Ressai dos autos que a parte requerida não foi encontrada para ser citada (Num. 19332953 – pág. 01).

Ora, a prescrição é um instituto do direito material, que repercute no direito processual. Objetiva a pacificação das relações sociais, garantindo certeza e segurança às relações jurídicas. O exercício de um direito não pode ficar pendente de forma indefinida no tempo, sob pena da eternização de uma demanda. Deve-se ressaltar que o processo civil, atualmente, prioriza o andamento célere da marcha processual, com a finalidade de evitar o acúmulo de ações a tramitar indefinidamente (CF 5o, LXXVIII).

Diante do exposto, tem-se que as alegações do embargante não subsistem. O
inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que o leva
a pretender rediscussão de matéria. O c. STJ já prelecionou que cabe ao embargante
fazer a indicação dos pontos inconciliáveis contidos no ato recorrido, ao denunciar vícios contidos no art. 1022 do CPC (STJ – REsp 254413)
.
A demonstração de contradição “...
que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte
”
(STJ REsp 218.528).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(STJ REsp 1541802/SC).

Portanto, se o acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta da apelação, não se pode alegar omissão ou contradição a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020